Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. PRISÃO DOMICILIAR. DEBILIDADE EXTREMA POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Na hipótese, as circunstâncias fáticas são desfavoráveis aos pacientes presos em flagrante por crime de roubo majorado, sendo reincidentes na prática de delitos patrimoniais, o que demonstram, nesta oportunidade, a necessidade da manutenção das constrição preventivas, como formas de se garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Na espécie, mantêm-se os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.
2. A ausência de comprovação da presença de doença grave ou da necessidade de tratamento por parte dos pacientes descaracteriza a existência de estado de extrema debilidade por motivo de doença grave que autorize a concessão de prisão domiciliar (art. 318, inciso II, CPP).
3. Ordem denegada.